Tribunal: TJSP
Processo: 1013577-46.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS." (v.33688).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013577-46.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BIOVIDA SAÚDE, é embargada MARIA GECINILDA RODRIGUES PALMEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013577-46.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 33688 - DVN
2
VOTO No
: 33688
EMB. DECL. No: 1013577-46.2019.8.26.0007/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBTE
: BIOVIDA SAÚDE LTDA.
EMBDO
: MARIA GECINILDA RODRIGUES PALMEIRA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS.” (v.33688).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por BIOVIDA SAÚDE LTDA. em face do acórdão de fls.
226/235, cuja ementa assim ficou redigida:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
CIRURGIA DECORRENTE DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE.
Recurso interposto pela autora em face de sentença de
improcedência. Acolhimento parcial. REVELIA. Contestação
assinada documentalmente por Advogada sem procuração nos
autos. COBERTURA. O pedido médico apresentado para a ré não
afirmava urgência na cirurgia. Ilicitude na conduta da ré não
caracterizada no primeiro momento. Posterior juntada de
documento novo, que prevê urgência no procedimento. Cobertura
parcial temporária de doença pré-existente que não prevalece.
Reforma da r. sentença para julgar o pedido de obrigação de fazer
procedente. DANOS MORAIS. Não configurados. Inicial conduta
da ré que foi lícita, diante da cobertura parcial temporária.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Não caracterizada. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Honorários advocatícios
contratuais que não constituem dano material passível de
indenização, porque inerentes ao exercício regular dos direitos
constitucionais de contraditório, de ampla defesa e acesso à Justiça.
Precedentes do STJ. Descabimento. Sucumbência recíproca.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO"
Os embargos de declaração são opostos
com a finalidade de reformar o acórdão, ao argumento de que a
ausência de intimação quanto ao documento novo causou prejuízo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013577-46.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 33688 - DVN
3
por isso, o acórdão é contraditório com a jurisprudência. Afirma
que o período de carência está próximo ao fim, por isso, o
julgamento de improcedência não causará prejuízo à parte.
Recurso tempestivo. Houve oposição ao
julgamento virtual conforme fls. 219 dos autos principais.
É O RELATÓRIO.
Os embargos são rejeitados.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
A parte embargante alega contradição
entre o acordão e a jurisprudência.
Quanto à contradição, oportuno trazer-se
à
colação
ensinamento
do
Desembargador
ANTONIO
VILENILSON, num precedente deste E. Tribunal de Justiça, que
bem analisou o tema:
“(...) A contradição que autoriza embargos de declaração é, sabem-
no quase todos, a contradição interna, isto é, aquela contradição
entre proposições do próprio julgado. Contradição externa, entre o
julgado e a prova, entre o julgado e as razões da parte, entre o
julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a opinião pública ou
privada, nada disso dá ensanchas a embargos declaratórios. A
contradição que dá azo a tais embargos deve residir no próprio
julgado, "em seu texto ou em seu conteúdo" (Alcides de Mendonça
Lima, Dicionário do Código de Processo Civil Brasileiro, 1986, pág.
170). No caso, a contradição de que se queixam os embargos não é
interna.” (Embargos de declaração, no 382.062-4/6-01, 02/08/05).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013577-46.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 33688 - DVN
4
Não há contradição entre os termos do
acórdão, mas entre aquilo que foi decidido e a pretensão da
apelante, que foi rejeitada.
No caso concreto, os embargos de
declaração revelam irresignação com o resultado do julgado.
Por ser entendimento corrente sob a
égide do anterior diploma processual, e extensível à nova
conformação dos embargos de declaração, agora sob regramento
do novo código processual, ainda prevalece que “Ora, o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-
se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura
das vias superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu
acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do CPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso convencido
da existência de vício no acórdão, evitando-se qualquer prejuízo à
parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator